Tribunal: TJMT
Processo: 1009571-97.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009571-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NATALIE ZERWES - CPF: 924.868.351-72 (AGRAVADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), SEVERINO ALVES MARTINS - CPF: 340.258.201-53 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE MIRASSOL D ́OESTE MT (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, VIA SISTEMA RENAJUD – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dicção do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não demonstrada a probabilidade do direito quanto à obrigação indenizatória, demandando o feito de dilação probatória, bem como ausente o fundado receio de que o recorrido não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação, mostra-se desarrazoado e incabível o bloqueio de seus bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO ALVES MARTINS, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 1000325-44.2020.8.11.0011, ajuizada em desfavor de NATALIE ZERWES, deferiu o pedido de retirada da restrição do bloqueio via Renajud MIS/CAMIONETA marca JEEP/COMPASS LIMITED F, ano/modelo: 2018/2018, placa:QCM5655, Renavam: 01152428966, chassi 98867513WJKH79598.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para que seja determinada a garantia do Juízo, a fim de evitar futuros problemas processuais e até mesmo de recebimento da dívida.

Alega que a decisão carece de fundamentação jurídica e documental, porque não ficou evidenciado nos autos que a agravada possui bens passíveis de penhora.

Deste modo pugna, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, determinando, por via de consequência, a suspensão da liberação do veículo, nos termos do o inciso I do artigo 1.019 do CPC.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja revogada a ordem de liberação do veículo, para o fim, de mantê-lo restrito, sob pena de comprometer o resultado útil do processo. Subsidiariamente, protesta, então que a parte requerida seja compelida substituir a penhora, preferencialmente, por dinheiro e, bem como seja designada audiência de conciliação pelo Juízo, em obediência ao comando processual civil.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar foi indeferida, no Id. 42456483.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 41584472, por meio das quais o agravado requer o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo de primeiro grau, no Id. 45847465.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual o agravante busca o bloqueio de transferência de veículo em nome do agravado, perante o RENAJUD.

Pois bem.

A questão controvertida nos autos, cinge-se em verificar se o autor (agravante) preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o seu artigo 301 dispõe que: "
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito".

Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indiquem a probabilidade do direito do requerente.

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Por sua vez, o perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de
"dano ou o risco ao resultado útil do processo"
(art. 300, CPC).

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.

Já a tutela de arresto pretendida pelo agravante, prevista no artigo 301 do CPC, visa garantir futura execução por quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor, a fim de assegurar a viabilidade da futura penhora (ou arrecadação, se se tratar de insolvência), na qual virá a converter-se ao tempo da efetiva execução.

Desse modo, tratando-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos declinados, o que não vislumbro em análise dos autos.

Isso porque, a ordem de bloqueio de transferência de veículo junto ao DETRAN constitui providência destinada a assegurar a efetividade do processo enquanto prevalecer a necessidade da constrição e poderá ser revogada, mediante a apresentação de fundamentos relevantes, a serem analisados no contexto específico, através de provocação da parte interessada.

Por conseguinte, assiste razão à fundamentação do douto magistrado no sentido de que os fatos suscitados na inicial são controversos, demandando dilação probatória.

Conforme consignado na decisão agravada:
“São vários os pontos destoantes entre as versões apresentada por autor e réu, todavia, percebe-se que realmente houve o intermédio da negociação por terceira pessoa, ainda estranha à lide, com quem o esposo da agravada manteve todo contato e negociação e quem indicou a conta bancária para que o agravante fizesse o depósito do valor.”

Ademais, "
A simples expectativa de um direito não autoriza o bloqueio, via BACENJUD, da quantia indenizatória pleiteada em juízo, pois, antes de se promover atos executórios, é prudente que os fatos sejam regularmente apurados, sobretudo se não há sinais de insolvência da parte requerida capaz de frustrar o cumprimento de sentença condenatória".
(TJMG - AI: 10000160683371001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 15/03/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

Somado a isso, não vislumbrei o fundado receio de que o recorrido não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação na ação indenizatória, pois não há indícios de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio ou entrando em insolvência. Assim, entendo não haver elementos para embasar a constrição de seus bens.

Portanto, entendo que a restrição à alienação de veículos em nome do agravado não se mostra razoável no atual momento processual.

Dispositivo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020